Tribunal: STF
Processo: HC 211668
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADMISSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de Francisco Acelino Pereira da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 6.4.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.768.332/AC.



O caso



    2. Consta dos autos ter o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Senador Guiomard/AC, em 12.7.2019, condenado o paciente pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, às penas de oito anos de reclusão, em regime semiaberto, e mil e duzentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, na forma do art. 69 do Código Penal (fls. 52-67, e-doc. 12).



    3. A defesa apelou ao Tribunal de Justiça do Acre. Em 5.3.2020, a Câmara Criminal negou provimento ao recurso, Relator o Desembargador Samoel Evangelista. É a ementa:



    “Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Materialidade. Autoria. Provas. Existência. Pena base. Redução. Impossibilidade. Causa de diminuição. Incidência. Requisitos. Ausência. - Havendo nos autos elementos suficientes para a configuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, mantém-se a condenação dos apelantes. - Ao estabelecer a pena base acima do mínimo legal, o Juiz considerou a presença das circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, fazendo-o de forma fundamentada, justa e proporcional à sua conduta, devendo por isso ser mantida a Sentença. - O reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Drogas, pressupõe o atendimento dos requisitos ali previstos. A ausência de quaisquer deles afasta a sua aplicação, devendo ser mantida a Sentença que assim decidiu. - Recursos de Apelação Criminal desprovidos” (fls. 92-103, e-doc. 13 e 1-12, e-doc. 14).



    4. Esse acórdão foi objeto de recurso especial, ao argumento de que os órgãos julgadores de primeiro e segundo graus teriam negado vigência ao § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 7.7.2020, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Acre inadmitiu esse recurso, pelo óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 



    A defesa interpôs, então, agravo ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Humberto Martins, em 20.10.2020.



    5. Contra essa decisão, foi apresentado agravo regimental. Em 6.4.2021, a Quinta Turma daquele Superior Tribunal, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, negou provimento a esse recurso:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ deve ser mantida quando não há impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial. 2. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 16)



    Foi certificado o trânsito em julgado da condenação em 20.5.2021 (fl. 54, e-doc. 15).



    6. Neste habeas corpus, a impetrante afirma flagrante ilegalidade na dosimetria das penas fixadas ao paciente, questionando “a ausência de fundamentação para a negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado”. 



    Sustenta que ele faria jus “à redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343[/2006], uma vez que [seria] réu primário, de bons antecedentes, não se dedica[ria] a atividades criminosas e nem integra[ria] organização criminosa” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a quantidade e a natureza da droga, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação a atividades criminosas” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “53,32 gramas de cocaína não [seria] quantidade tão significante assim a ponto de justificar a não aplicação da minorante do tráfico a réu reconhecidamente primário e de bons antecedentes” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) a concessão de liminar, inaudita altera parte, para aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343, de 2006, em favor do paciente, na fração de 2/3; 



    b) a confirmação da liminar, com a concessão de ordem de habeas corpus para aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343, de 2006, em favor do paciente, na fração de 2/3, por ser medida de direito e de JUSTIÇA!” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES NA AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS, INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206295-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe. 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Pretende-se, nesta impetração, a revisão da condenação, determinando-se a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ao paciente, reduzindo-se as penas a ele impostas pelo juízo de primeiro grau. Para tanto seria necessário reformar o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.768.332/AC, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



    Naquele acórdão, a Quinta Turma limitou-se a ratificar o não cabimento do recurso especial apresentado pela defesa, aplicando-se a Súmula n. 7 daquele Superior Tribunal.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, como apresentadas no acórdão questionado, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ARTIGO 42, I E III, DO DECRETO-LEI 3.688/1941. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 



    3. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (…)



    9. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 188.243-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/6 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 188.146-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática. 



    2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Precedentes. 



    3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 178.075-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020).



    Descabida a impetração de habeas corpus para se discutir os requisitos para admissão de recurso no Superior Tribunal de Justiça. Esta ação constitucional é específica, não podendo ser acolhida para finalidades diversas da expressa no texto constitucional. 



    10. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, “em habeas corpus, a discussão sobre dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC n. 69.419, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, e HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    11. Na espécie, o paciente foi condenado, em primeiro grau, ao cumprimento das penas de oito anos de reclusão, em regime semiaberto, e mil e duzentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, na forma do art. 69 do Código Penal, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Ao fixar as penas a ele impostas, o magistrado sentenciante afastou a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, assentando ter o acusado confessado em juízo, “de forma clara e reiterada [que] se dedica a atividades criminosas” (fls. 60-61, e-doc. 12).



    Ao julgar a apelação interposta pela defesa, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre, Relator o Desembargador Samoel Evangelista, salientou que 



    “Embora o apelante tenha bons antecedentes, as provas constantes nos autos comprovam que ele se dedica a atividade criminosa. 



    Julgo que o Juiz singular, responsável pela colheita da prova, detém melhores condições para avaliar se o réu é uma traficante eventual ou se tem envolvimento com a prática de atividade criminosa. 



    Como se vê, as circunstâncias do caso são indicativas do tráfico habitual. O Superior Tribunal de Justiça por reiteradas vezes tem decidido que a quantidade, a variedade e a nocividade das drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias em que ocorreu o crime, evidenciam a dedicação à atividade criminosa e em decorrência, podem embasar a não incidência da referida causa de diminuição da pena” (fl. 8, e-doc. 14).



    12. Pelo que se depreende das decisões questionadas, no convencimento motivado dos magistrados das instâncias antecedentes, baseado em provas constantes dos autos, consideraram-se as circunstâncias concretas do caso para se assentar a dedicação do paciente a atividades criminosas, afastando a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus, máxime quando se cuida de decisão coberta pelo manto da coisa julgada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    No mesmo sentido, confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 174.553, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe. 3.9.2019; RHC n. 189.455, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe. 17.8.2020; e RHC n. 160.544-AgR/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe. 16.5.2019. 



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora